Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708302-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 33608105) impetrado por ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA, contra ato acoimado coator perpetrado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Afirma a impetrante ter adquirido o lote 56 da etapa B no condomínio JK Ville, localizado no setor de Chácaras Magna, às margens da DF 001 Km 82, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, no dia 3 de maio de 2021, por meio de instrumento particular de cessão de direitos, transferindo-se com sua família para o endereço desde então. Acrescenta ter sido alvo “de várias operações de derrubadas realizadas pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, sem qualquer comunicação prévia, notificação ou processo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, visando a demolição de cerca de 37 casas hoje existentes no condomínio já habitadas , entre elas a residência na qual habita o impetrante e sua família. Explica que, recentemente, em 10 de março de 2022, “houve operação, onde mais uma vez de forma arbitrária e truculenta conforme fotos e vídeos anexos, foi derrubado casas muros e cercas , sem mandado de demolição emitido pela justiça e nem mesmo administrativo, demonstrando total ilegalidade do ato, pois a ÁREA É PARTICULAR, e os ocupantes são de boa fé”. Informa que “nos próximos cinco dias 16/03 a 25/03 haveria novas operações para demolição das casas , atos estes eivados de ilegalidades , o que se confirma hoje , no presente momento está acontecendo a derrubada desde as 11 horas da manhã (fotos e vídeos anexas)”. Defende a ilicitude da ordem de demolição da sua residência, ante a ausência de processo administrativo ou notificação prévia, assim, afirma não ter conhecimento da fundamentação para a ordem de derrubada, em evidente violação aos direitos da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Pleiteia a concessão da liminar para obstar a ordem de demolição do seu imóvel e, ao final, a concessão da segurança, “determinando que a Secretaria de Estado promova a abertura do devido processo legal para a demolição, nos ditames da lei oportunizando o contraditório e se abstenha de praticar a demolição do imóvel em que reside a impetrante”. É o relato do essencial. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Da análise da documentação acostada ao caderno processual eletrônico, observa-se que os direitos incidentes sobre o lote de terreno objeto da lide foram adquiridos por meio de contrato particular de cessão de direitos de posse, vantagens, obrigações e demais responsabilidades, celebrado em 30/6/2021, tendo por outorgante cedente Paloma da Silva Teixeira e como cessionária Adinélia de Oliveira Ferreira (ID 33610911) e a petição inicial do presente mandado de segurança foi protocolada em 17/3/2022. No ID 33610915 (pág: 2), é possível verificar que na matrícula do imóvel no 333857, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, existem diversos mandados judiciais anotando a existência de ações envolvendo a União Federal. Inicialmente, uma ação de desapropriação proposta pela União (processo n. 0112006-82.1968.4.03.6100), e uma ação rescisória dessa desapropriação 0030374-57.2012.4.03.0000, ambas em trâmite perante a Justiça Federal de São Paulo; há também uma ação de usucapião extraordinário proposta pela primeira cedente da cadeira sucessória (Magna Móveis Comércio e Indústria Ltda.) contra a União Federal (processo n. 2004.34.00.041305-3/DF) e, por fim, uma ação demarcatória (processo n. 2334-70.2013.4.01.3400). Essas ações demonstram a existência de propriedade da União Federal sobre a área. Portanto, diferente do alegado pela impetrante, o imóvel encontra-se localizado em área pública, malferindo, portanto, as seguintes disposições inseridas na Lei Distrital 6.138/2018: Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (Legislação correlata - Portaria 134 de 02/09/2019) I - responder pela veracidade dos documentos apresentados; II - apresentar o registro de responsabilidade técnica para todos os projetos e os estudos apresentados nas fases de licenciamento; III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; IV - instalar e manter atualizada placa informativa de dados técnicos do projeto e da obra, de forma visível; V - apoiar os atos necessários à fiscalização; VI - manter no local da obra e apresentar, quando solicitado, documentação de ordem técnica relativa ao processo de licenciamento; VII - apoiar as providências de manutenção, integridade e preservação das condições de acessibilidade, estabilidade, segurança e salubridade da obra e das edificações; VIII - executar ou reconstruir, no final da obra, as calçadas contíguas à projeção ou à testada do lote, de forma a permitir a acessibilidade do espaço urbano; IX - comunicar à coordenação do sistema de defesa civil as ocorrências que: a) apresentem situação de risco; b) comprometam a segurança e a saúde dos usuários e de terceiros ou a estabilidade da própria obra ou edificação; c) impliquem dano ao patrimônio público ou particular; X - adotar providências para prevenir ou sanar as ocorrências definidas no inciso IX; XI - solicitar a retificação da licença de obras quando haja alteração da responsabilidade técnica da obra; XII - apresentar o contrato de concessão de direito real de uso averbado na matrícula do imóvel para obtenção da carta de habite-se, quando for o caso; XIII - manter sob sua guarda ou disponibilizar ao seu sucessor ou administrador, a documentação do imóvel relativa a projeto, construção, manutenção e segurança da edificação; XIV - obter a carta de habite-se ou o atestado de conclusão das obras após seu término; XV - apresentar a comprovação de pagamentos de taxas e preços públicos vinculados ao licenciamento; XVI - responder administrativamente pelo funcionamento e pela segurança da obra ou da edificação, observados a acessibilidade e o desempenho exigido pelas normas técnicas brasileiras listadas no regulamento; XVII - manter os usos licenciados para o imóvel; XVIII - providenciar o plano de manutenção da edificação. Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. (grifos nossos) Ademais, “a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização”, nos termos do artigo 133 da Lei Distrital 6.138/2018. Conquanto a impetrante tenha apresentado a cessão de direitos, o instrumento veio desacompanhado de qualquer outra prova acerca da regularidade ou da possível regularização da construção naquela área. Entendo que não houve qualquer afronta ao devido processo legal, eis que deve ter primazia o interesse público e o poder de polícia, sendo incompatível com este, em seu exercício pleno, a exigência do cumprimento de formalidades várias que causem tolhimento à atuação legal da Administração Pública. Assim, em face da existência de construção erigida em área sem a possibilidade de regularização, nenhuma ilegalidade há no exercício do regular poder de polícia. Nesse contexto, impõe-se o raciocínio de que a agência de fiscalização (DF LEGAL) atuou em atenção ao princípio da legalidade, que impõe ao administrador a subsunção aos ditames do ordenamento jurídico. Destaque-se que a orientação jurisprudencial desta egrégia Casa, para casos semelhantes, não alberga a pretensão da impetrante. Colha-se: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBSTRUÇÃO DE ÁREA COMUM E PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade. Esses atributos somente podem ser afastados mediante prova em sentido contrário. 2. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de provar a ilegalidade ou abusividade da intimação da medida demolitória. 3. Deve-se observar a supremacia do interesse público sobre o particular. Deste modo, não é aceitável que se restrinja a circulação de pessoas por área pública através da criação de obstáculos, salvo quando previamente autorizado pela autoridade competente. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1133259, 07125039320178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM LOTE PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE APROVAÇÃO AO PROGRAMA PRÓ-DF II. AUSÊNCIA DE DIREITOS SOBRE O LOTE. 1. Apelação contra sentença denegatória da ordem em mandado de segurança, no qual a Impetrante pretendia a anulação dos atos administrativos consistentes em intimação demolitória e em autos de infração por descumprimento da medida. 2. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado. 3. O art. 51 da Lei no 2.105/1998 determina que as obras erigidas no âmbito do Distrito Federal, em área urbana ou rural, pública ou privada, somente podem ser iniciadas após a obtenção do licenciamento (alvará de construção) na respectiva Administração Regional. Dessa forma, não é ilegal e, portanto, não caracteriza ofensa a direito líquido e certo do apelante, a intimação demolitória emitida pela Agefis em face da falta de licenciamento e ausente a prova da regularidade da edificação e ocupação de terreno de propriedade da Terracap. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1111530, 07075829120178070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 1/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA A FIM DE ASSEGURAR ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ATOS DEMOLITÓRIOS EM ÁREA RURAL ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE DANO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ÊXITO. 1. A concessão de tutela de urgência pressupõe, além da comprovação do dano irreparável ou de difícil reparação, a probabilidade de êxito da tese que fundamenta o pleito correspondente. 2. Não defluindo, das provas colacionadas nos autos de referência, o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nem ao menos sendo provável que a pretendida proteção à ocupação seja assegurada no acertamento do litígio, há que ser mantido hígido o indeferimento da tutela de urgência. 3. Conforme apontado pela prova coligida pelo agravado, a operação realizada no "Assentamento 26 de Setembro" teve por fim a demolição de construções desabitadas ou em fase inicial. Do seu turno, em princípio, tal ação decorreu do regular exercício do poder de polícia, eis que, além de as construções terem sido, em princípio, realizadas irregularmente em propriedade pública, teriam sido erigidas em área de proteção ambiental, não passível de regularização. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1369552, 07505880320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. FISCALIZAÇÃO. PODER PÚBLICO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de edificação, quando se tratar de construção em desacordo com os preceitos normativos de regência. 2. A posse exercida pelos autores é inegavelmente precária, haja vista ser de notório conhecimento que a área denominada "Colônia Agrícola 26 de Setembro" trata-se de invasão com características urbanas em plena poligonal da Floresta Nacional, enquadrando-se esta como unidade de conservação ambiental com especial proteção jurídica. 3. Deve ter primazia o interesse público e o poder de polícia, sendo revestida de legalidade a intimação demolitória que consignou estar a referida edificação sem licenciamento e/ou sem documentação no local, não se enquadrar na legislação vigente, bem como estar localizada em área pública. 4. Tal raciocínio não está dissociado da atual fase de combate à pandemia do COVID-19, enfrentada aqui do Distrito Federal, sendo patente o declínio do número de novos casos e de óbitos, conforme veiculados pela mídia escrita e televisada. Ao contrário, é pautado no conhecimento científico amplamente divulgado pelas mídias de que as medidas sanitárias de prevenção até então adotadas perdurarão por um período indeterminado e a médio/longo prazo, de modo que não pode se tornar permissivo legal para a manutenção de ocupações irregulares, notadamente quando ofendem reservas ecológicas destinadas à garantia de saúde e sobrevivência digna de toda a sociedade. 5. A alegação de litispendência não foi apreciada pelo Juízo a quo na r. decisão combatida, sendo certo que eventual manifestação pela Instância Revisora acarretaria evidente supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento pátrio 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1356039, 07151516120218070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Vê-se, pois, das ementas supra transcritas que a pretensão da impetrante, de um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, não se encontra alicerçada na aparência do bom direito. O presente caso, todavia, guarda certa peculiaridade, decorrente da gravidade da pandemia de COVID-19 e da necessidade de adoção de atos voltados à contenção do vírus. Acentue-se que, recentemente, houve prolação de decisão liminar na ADPF no 828 MC/DF, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão de medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da pandemia do Covid-19. Detida análise da íntegra da decisão de lavra do culto Ministro Luís Roberto Barroso, aqui mencionada, revela o anseio do Poder Judiciário brasileiro em relação à crise instaurada pela recente pandemia, levando-se em consideração que uma das principais estratégias atualmente difundidas pelos especialistas para o combate da Covid-19 é o isolamento social. Nesse contexto, afirma o eminente Ministro do Pretório Excelso que “a residência passou a ser um escudo relevante contra o vírus. A garantia do direito à moradia, fundamental per se, agora também é um instrumento de promoção da saúde”. Não se pode olvidar, inclusive em observância à Recomendação no 90 editada pelo Conselho Nacional de Justiça, aprovada em 23 de fevereiro de 2021, que o Poder Judiciário tem avaliado com cautela e sensibilidade social o deferimento de tutelas de urgência que tenham como objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, especialmente quando envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, enquanto perdurar o estado crítico da atual crise sanitária. Igualmente, deve-se ponderar que, ao se autorizar uma intervenção destinada à desocupação e remoção de pessoas, criasse obstáculos maiores à prática do isolamento social, pois, em muitos casos, há dificuldade financeira para se encontrar nova moradia, além do fato de que se coloca em risco também os executores da medida, tais como policiais e servidores públicos. Diante dessas e de outras premissas absolutamente excepcionais é que foi deferida parcialmente a medida cautelar nos autos da ADPF no 828/DF, nos seguintes termos: IV. CONCLUSÃO 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; (grifo nosso). e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. Saliente-se que na citada ADPF a Corte Constitucional concedeu medida cautelar incidental para prorrogar o prazo de suspensão de despejos e de desocupação coletivas, inclusive em imóveis de áreas rurais, até 31 de março de 2022, em decorrência ainda dos efeitos da pandemia da Covid-19. De volta ao caso em apreciação, entendo que a situação fática da impetrante se subsome à hipótese jurídica delineada pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, uma vez que a ocupação do lote 56 da etapa B no condomínio JK Ville, localizado no setor de Chácaras Magna, às margens da DF 001 Km 82, Setor Habitacional Vicente Pires/DF é posterior a 20 de março de 2020 e serve de moradia para a impetrante e sua família, o que caracteriza a natureza coletiva da ocupação. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar, para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de praticar qualquer ato demolitório no imóvel em questão até o dia 31/3/2022, até ulterior pronunciamento. Oficie-se, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília, 21 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador